Tribunal: STF
Processo: RE 1476911
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. SALDO CREDOR. ANO-BASE 1990. ART. 3º, INCISO II, DA LEI Nº 8.200/1991. CONSTITUCIONALIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no sentido da constitucionalidade do artigo 3º da Lei 8.200/91, validando a utilização do IPC como parâmetro na correção monetária das demonstrações financeiras e do tratamento tributário previsto nos incisos.



    2. Ademais, as alterações os índices de correção monetária, com base em legislação superveniente, não implicam ofensa ao princípio do direito adquirido ou da irretroatividade tributária. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.